Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-75.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO. AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TELETRABALHO. PANDEMIA COVID 19. PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE INTERPRETAÇÃO. TEMA 531 DO STJ. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0707124-69.2020.8.07.0018. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor.
2. O Tema Repetitivo 531 do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
3. Na Ação Civil Pública n.o 0707124-69.2020.8.07.0018 ajuizada pelo Sindser/DF ficou decidido que o pagamento indevido do adicional de insalubridade aos servidores da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI postos em regime de teletrabalho em virtude da Pandemia Covid 19 “melhor se amolda à hipótese de erro ou equívoco na interpretação da lei do que à hipótese de erro administrativo (erro de cálculo ou erro operacional), porque houve uma mudança de tratamento dos servidores em situação de teletrabalho deflagrada pela opinião jurídica do órgão de representação técnico-jurídica do Distrito Federal”. (Acórdão 1379237, 0707124-69.2020.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, DJe: 26/10/2021.)
4. Assim restou consignado no Acórdão 1379237: “9. Fixada a premissa de que o erro foi interpretativo, e tendo em consideração a boa-fé dos servidores deslocados ao regime de teletrabalho que continuaram a receber essas verbas sem exercer qualquer influência no erro da Administração, há que se afastar a orientação vinculante adotada nos recursos especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1.009), aplicando-se, por outro lado, o entendimento de observância obrigatória consolidado no REsp 1.244.182/PB (Tema 531), bem como o entendimento do excelso STF”.
5. Nas hipóteses de pagamentos embasados em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente.
6. Se a quantia recebida pelo servidor decorre de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração Pública, há legítima expectativa de que o pagamento é devido, sendo irrepetíveis os respectivos valores.
7. Não incorre em abuso do direito - nemo potest venire contra factum proprium -, o servidor que, mesmo tendo autorizado na via administrativa abatimento em folha de pagamento, judicializa a cobrança para fins de análise da legalidade dos descontos promovidos pela Administração Pública.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em anexo.
9. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da condenação.